Tribunal: TJSP
Processo: 0213338-39.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Extinção. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Insurgência da exequente. Admissibilidade. Não consumada a prescrição durante a vigência do CPC/73, ainda que considerada a data do pedido de suspensão. Imprescindibilidade de observância da norma de direito intertemporal contida no artigo 1.056 do Código de Processo Civil vigente. Ausência de decurso do prazo quinquenal.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Extinção. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Insurgência da exequente. Admissibilidade. Não consumada a prescrição durante a vigência do CPC/73, ainda que considerada a data do pedido de suspensão. Imprescindibilidade de observância da norma de direito intertemporal contida no artigo 1.056 do Código de Processo Civil vigente. Ausência de decurso do prazo quinquenal. Inocorrência da prescrição.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para regular prosseguimento do feito.